Tribunal: STF
Processo: HC 239116
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 788.495/SP, assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias de origem afastaram a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico não apenas na quantidade de droga apreendida, mas por considerarem que as circunstâncias do caso denotam a dedicação do agravante à atividade criminosa. 



    2. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Alega o impetrante, em suma, que: a) não ficou comprovado, nos autos, a dedicação ou envolvimento do paciente em atividade ou organização criminosa; b) o afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas se deu apenas com base na quantidade de droga apreendida, fundamento inidôneo para o óbice à aplicação da minorante.



    Em razão do exposto, pugna pela concessão da causa de diminuição em referência.



    É o relatório. Decido.



    1. A ilegalidade apontada não pode ser verificada de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    1.1. No caso concreto, o Juízo de origem condenou o ora paciente por tráfico de drogas, afastando o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 com base nos seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 4-5):



    “[...]



    Interrogado nesta data, o réu Eduardo José Gioli alegou que, na época dos fatos, estava passando por dificuldades financeiras e, em razão disso, acabou aceitando guardar os entorpecentes que foram apreendidos em sua residência, recebendo um valor por semana por tal serviço. Disse que já estava guardando as drogas em questão há cerca de um mês.



    [...]



    Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que, apesar da primariedade do acusado, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e as circunstâncias do fato indicam que o réu vinha se dedicando à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes, não se tratando, portanto, de traficante eventual.”



    Na mesma linha, o Tribunal de Justiça (eDOC 3, p. 4-5):



    “[...]



    Em seguida, na terceira etapa, a despeito dos argumentos da Defesa, não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois ainda que primário e sem antecedentes, é evidente que acusado estava envolvido com organização criminosa. 



    Afinal, tinha em depósito 3.838,62g de maconha, cujo proveito econômico é bastante alto, e admitiu que recebia valor semanal para a guarda do entorpecente. Esses elementos indicam, de forma concreta, que o réu estava envolvido com atividades criminosas, porque dificilmente conseguiria ter consigo tamanha quantidade de drogas sem o auxílio de terceiros, que tinham confiança nele a ponto de atribuir o depósito da mercadoria.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou que “as instâncias de origem afastaram a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico não apenas na quantidade de droga apreendida, mas por considerarem que as circunstâncias do caso denotam a dedicação do agravante à atividade criminosa” e que “para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância”(eDOC 6, p. 6-7).



    1.2. Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram que o réu se dedicava a práticas criminosas não só pela quantidade da droga apreendida, mas também em razão das circunstâncias do caso concreto, indicativas da habitualidade na prática delitiva, especialmente ante a confissão do réu de que recebia uma valor semanal para guardar o entorpecente. Não há ilegalidade nessa conclusão.



    Segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (grifei)



    Importa observar que o dispositivo legal estabelece os requisitos necessários para a aplicação da minorante, contudo, deixa de estabelecer os parâmetros para a definição do que seja a dedicação às atividades criminosas.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Nesse contexto, como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    2. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente